Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009265-26.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (EMBARGANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRUPO PICININ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO JOHN DEERE S.A., mantendo inalterada a decisão de origem que determinou a apreensão dos bens descritos na petição inicial, os quais se encontram na posse do grupo empresarial, ora embargado.

Na ocasião, a parte embargante alega que
a decisão proferida está eivada de contradição, visto que a questão da essencialidade dos bens para o soerguimento da atividade empresarial recuperanda foi realizada de forma pormenorizada, o que se permite concluir a imprescindibilidade dos bens em questão à Recuperanda
.

Salienta que há contradições entre o julgado, ora recorrido, com os acórdãos dos recursos de agravo de instrumento n.s 1015192-41.2021.8.11.0000, 101578825.2021.8.11.0000 e 1021925-23.2021.8.11.0000, os quais foram proferidos recentemente e entenderam pela suspensão das buscas e apreensões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca claramente rediscutir o resultado do acórdão julgado, tendo como argumento suposta contradição, a qual, consoante detido reexame do acórdão, não se verifica.

Com efeito, vale repisar que, na ocasião, foi assentado que nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 1024881-75.2022.8.11.0000, interposto pela instituição financeira embargada, foi acolhida a tese da parte recorrente, para afastar a essencialidade dos bens que estão na posse do grupo empresarial embargante, os quais, agora e por corolário lógico, não enfrentam qualquer óbice à busca e apreensão.

Ademais, quanto contradição entre o acórdão e outros recursos julgados a respeito do mesmo cenário e que decidiram pela suspensão das buscas e apreensões, igualmente não assiste razão aos embargantes.

Mais precisamente, tais julgados guardavam certa particularidade, que justamente para evitar interpretação equivocada ou má-fé a respeito do resultado do acórdão, fez constar o seguinte, preambularmente, senão vejamos:

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso em exame foi mantido sobrestado desde 14.12.2021, enquanto em trâmite o Conflito de Competência de no 1009502-31.2021.8.11.0000.

Então, ao analisar o caso sub judice, o recurso necessariamente deve se ater ao tempo e ao contexto fático da decisão proferida nos autos de origem.

Tal explanação faz-se necessária, sobretudo porque a questão atinente à essencialidade ou não de bens mantidos na posse de empresas em recuperação judicial, invariavelmente, sofre reviravoltas ao longo da lide, especialmente em razão das particularidades que envolvem as ações dessa natureza e das recorrentes prorrogações do período de blindagem.

Então, conforme esclarecido, os julgados em questão não possuem quaisquer efeitos sobre os recursos que foram interpostos posteriormente, de modo que, não subsiste qualquer contradição, também neste ponto.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme arts. 98, §4o e 1.026, §§2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023